Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721361-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA TERESA CLÍNICA MEDICA EIRELI AGRAVADO: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME DESPACHO SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Defende a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003